Tribunal: TJSP
Processo: 3004966-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Pretensão quanto ao recebimento das parcelas vencidas referentes ao quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança no 0029433-70.2012.8.26.0053 que reconheceu o direito do impetrante (servidor público estadual – policial militar) à incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) aos vencimentos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Pretensão quanto ao recebimento das parcelas vencidas referentes ao quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança no 0029433-70.2012.8.26.0053 que reconheceu o direito do impetrante (servidor público estadual – policial militar) à incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) aos vencimentos – Executada que apontou ter efetuado o pagamento do ALE sobre os adicionais temporais no período de Janeiro/2011 a Julho/2012 – Decisão que considerou que a matéria deveria ter sido alegada em fase de conhecimento – Havendo comprovação de que parte dos valores cobrados foram pagos ao servidor inviável compelir a FESP ao pagamento em duplicidade – Decisão reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004966-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada CELSO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Agravo de Instrumento no 3004966-57.2020.8.26.0000 -Voto no 26722
2
AGRV. No: 3004966-57.2020.8.26.0000
COMARCA: Poá
AGVTE. : Fazenda do Estado de São Paulo
AGVDO. : Celso Rodrigues
Juiz: Henrique Berlofa Villaverde
VOTO No: 26722
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança em
fase de cumprimento de sentença Pretensão quanto ao
recebimento
das
parcelas
vencidas
referentes
ao
quinquênio anterior à impetração do mandado de
segurança no 0029433-70.2012.8.26.0053 que reconheceu
o direito do impetrante (servidor público estadual

policial militar) à incorporação do Adicional de Local de
Exercício (ALE) aos vencimentos
Executada que
apontou ter efetuado o pagamento do ALE sobre os
adicionais temporais no período de Janeiro/2011 a
Julho/2012
Decisão que considerou que a matéria
deveria ter sido alegada em fase de conhecimento

Havendo comprovação de que parte dos valores cobrados
foram pagos ao servidor inviável compelir a FESP ao
pagamento em duplicidade Decisão reformada Recurso
provido em parte.
Agravo de instrumento contra a r. decisão de fls. 12/13 que,
em ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, por meio da qual se busca
o pagamento das prestações vencidas no quinquênio anterior à impetração do
mandado de segurança no 0029433-70.2012.8.26.0053, referentes ao período de
04/07/2007 a 04/07/2012, rejeitou a alegação da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo no sentindo de que o exequente já teria recebido valores relativos à incidência
do Adicional de Local de Exercício - ALE sobre os adicionais temporais ao período
de Janeiro/2011 a Julho/2012, os quais foram pagos em virtude de decisão proferida
em outra ação judicial.
A agravante alega nulidade da execução uma vez que o
exequente apontou os valores devidos sem juntar aos autos os respectivos
demonstrativos (informes oficiais de pagamento), esclarecendo que, conforme
estabelece o art. 534, do CPC, o título executivo só se torna exigível para
cumprimento da obrigação de pagar se acompanhado da memória de cálculo
discriminada do débito. De outra parte, insiste na impossibilidade de cobrança dos
valores referentes aos reflexos do Adicional de Local de Exercício ALE sobre os
adicionais temporais, tendo em vista que tais parcelas já foram quitadas e constam de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Agravo de Instrumento no 3004966-57.2020.8.26.0000 -Voto no 26722
3
folha de pagamento do servidor, de modo que a sua inclusão no presente
cumprimento de sentença acarretaria pagamento em duplicidade e enriquecimento
indevido por parte do exequente. Pede provimento ao recurso (fls. 01/09).
Agravo tempestivo, com dispensa de preparo, processado
com a atribuição de efeito suspensivo parcial, para permitir o prosseguimento da
“execução quanto aos valores incontroversos (excluindo valores relativos ao período
de 01/2011 a 07/2012)” (fls. 42/43); não foram apresentadas contrarrazões (certidão
de fls. 46).
É o relatório.
A agravante apontou que o exequente ajuizou, em
04/07/2012, o mandado de segurança no 0029433-70.2012.8.26.0053 e teve a
segurança concedida para determinar a incorporação do adicional de local de
exercício (ALE) sobre seus vencimentos e que na presente demanda pleiteia o
pagamento das prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento do
mencionado mandado de segurança.
No entanto, esclareceu que o ora agravado já recebeu os
valores decorrentes da incidência do ALE sobre os adicionais temporais relativos ao
período de janeiro de 2011 a julho de 2012, tendo se beneficiado do julgamento
proferido no mandado de segurança coletivo no 0600593-40.2008.8.26.0053,
impetrado pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São
Paulo.
Impugnou os valores cobrados pelo exequente apresentando
planilha de cálculo (fls. 48/49) excluindo os valores anteriormente mencionados os
quais já teriam sido pagos.
O juízo de 1o grau entendeu que “referida matéria deveria ser
alegada em fase de conhecimento, não de cumprimento de sentença”, afastando as
alegações da FESP e determinando a inclusão dos referidos valores relativos ao
período de janeiro de 2011 a julho de 2012, o que ensejou a interposição do recurso
ora em análise.
De início destaco que não se acolhe a tese da Fazenda de que
foi impossibilitada de exercer o contraditório e a ampla defesa, uma vez que é a
própria executada a responsável pela elaboração dos informes oficiais (aqui incluídos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Agravo de Instrumento no 3004966-57.2020.8.26.0000 -Voto no 26722
4
os demonstrativos de pagamento realizados ao servidor), notadamente em razão do
vínculo funcional do ora agravado, de modo que a executada dispunha de todas as
informações necessárias para avaliar a correção dos cálculos e, eventualmente
impugnar o valor apresentado pelo exequente, como assim o fez. Neste sentido:
AREsp 186.063, rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, publicado em
14/08/2012.
Na mesma direção:
“Embargos à execução. Licença-prêmio. Cumprimento de
julgado. Alegação de nulidade e de falta liquidez do título judicial, ante a não
apresentação pelos exequentes dos "informes oficiais" de rendimentos, juntamente
com os cálculos da execução. Descabimento. Desnecessidade de apresentação de
tais documentos para a apuração do quantum debeatur. Informações que são de
conhecimento da própria Administração. Apelação não provida.” (AP no 1009894-
96.2015.8.26.0053, rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 19/09/2016.
Igualmente, AP no 1015517-10.2016.8.26.0053, rel. Des. Danilo Panizza, j.
21/06/2016 e AP no 0008511-71.2013.8.26.0053, rel. Des. Teresa Ramos Marques, j.
16/05/2016).
De outra parte anoto que, havendo comprovação na fase de
cumprimento de sentença de que parte dos valores devidos ao exequente já foram
regularmente pagos em folha de pagamento, ainda que oriundos de outra demanda
judicial, inviável compelir a FESP ao pagamento em duplicidade, notadamente em
razão da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, do Código Civil). Tal
situação pode e deve ser aferida em execução.
Assim sendo, merece reforma a r. decisão proferida pelo
juízo a quo para possibilitar a exclusão de eventuais parcelas já quitadas pela
exequente do presente cumprimento de sentença.
Ante o exposto, meu voto é pelo parcial provimento do
recurso, nos termos acima delimitados.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator